Tribunal: TJDFT
Processo: 0748486-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. art. 835, XII, do CPC. jurisprudência. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 835, XII, do CPC permite a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos que recaem sobre bem alienado fiduciariamente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.